Tribunal: TJES
Processo: 5001505-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001505-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MATTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001505-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MATTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 DIAS. PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que exerce cargo de professor estadual sob o regime de designação temporária, pugnando pelo recebimento dos valores relativos ao abono de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias efetivamente gozados, inclusive de forma retroativa, limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

O recorrente pugna pelo recebimento de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados, uma vez que a concessão do direito ao pagamento das férias aos professores estaduais não apresenta nenhuma diferenciação entre os servidores efetivos e temporários.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

As férias constituem benefício previsto na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, “o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.”

Neste sentido, a Lei Complementar nº 115/98, em vigor, em seu artigo 48, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Contudo, a parte autora possui contrato temporário, não se tratando de servidor público efetivo, razão pela qual não faz jus ao abono de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Destarte, mantenho o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que, in casu, verifico que o(a) autor(a) laborou como professor(a) em regime de designação temporária, conforme se extrai dos documentos colacionados no ID's 21542626 e 21542627, relação esta que é regida pela Lei n° 809/2015.

Deste modo, o empregado temporário não se submete ao regime estatutário e nem ao regime celetista, dada a sua excepcionalidade, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, que, consoante argumentado, encontra-se regido por lei estadual específica.

Sendo assim, a LCE n° 809/2015 prevê em seu art. 9°, II, que: "São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar: (...) II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;..."

Com efeito, não há qualquer previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)